Tribunal: STF
Processo: Rcl 51773
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Quando da análise da medida liminar, em 14 de fevereiro de 2022, relatei o presente feito nos seguintes termos (eDOC 09): 



    “Trata-se de reclamação, com pedido de concessão de tutela provisória, ajuizada em face de ato do Presidente da Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, no Processo 0143561-76.2019.8.06.0001, que, ao negar seguimento ao agravo interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, bem como violado a Súmula 727/STF.



    Alega-se que, após a decisão que obstou o recurso extraordinário por ausência de pressuposto formal de admissibilidade, qual seja, a inexistência de preliminar fundamentada de repercussão geral, foi apresentado agravo de instrumento com alicerce no artigo 1.042 do CPC. 



    Informa-se que referido recurso foi decidido pela própria presidência da Turma Recursal, ou seja, o próprio magistrado que prolatou a decisão que negou seguimento ao RE analisou monocraticamente o recurso de agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal. Em seguida, relata-se que foram opostos embargos de declaração suscitando ofensa à Súmula 727 do STF.



    Aduz-se, em síntese, com a usurpação da competência desta Casa. Defende-se que o agravo em recurso extraordinário interposto com fundamento no 1.042 deve ser remetido ao STF, Tribunal competente para análise do recurso. 



    Assim, requer a concessão de tutela provisória com vistas a obstar a expedição da certidão de trânsito em julgado nos autos do processo nº 01435617620198060001 e, no mérito, seja julgada procedente esta ação para anular a decisão da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso de agravo em recurso extraordinário e encaminhá-lo ao STF. ”



    A autoridade reclamada esclareceu sobre o atual andamento dos processo subjacente (eDOC 20). 



    A parte beneficiária, devidamente citada, apresentou contestação (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da ação em parecer assim sintetizado (eDOC 22): 



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSTO O AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONFIGURADA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A ação também está regrada no Código de Processo Civil/2015, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No caso, a pretensão da reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da reclamação estabelecidas no art. 988 do CPC, uma vez que é flagrante a usurpação da competência desta Suprema Corte. A decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, como anotado quando da análise da liminar, utilizou-se de dois fundamentos: a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral, bem como pela ausência de prequestionamento (eDOC 6, p. 104-105): 



    “Estado do Ceará, inconformado com a decisão colegiada de pág. 286/287 a qual conheceu do recurso, interposto por ele, negando-lhe provimento, mantendo a sentença proferida em primeiro grau, interpôs o recurso extraordinário sub examine, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea "a" da CF/88. Busca, assim, a reforma da decisão retro, por contrariar dispositivos constitucionais (art.40, §10), a fim de que seja julgada improcedente a pretensão autoral. 



    O recurso extraordinário em análise não pode ser admitido, porquanto não preenche os requisitos necessários, especialmente o prequestionamento da questão de direito em matéria constitucional que elegeu como objeto.



     É que, conforme definição de Fredie Didier Jr. (2016, p. 310), ‘considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional’. 



    Ou seja, para que reste demonstrado o requisito do prequestionamento, não basta a mera indicação ou menção a dispositivo ou preceito normativo, fazendo-se necessária a discussão ou debate sobre o tema, sendo irrelevantes considerações laterais que não constituem fundamento do acórdão. 



    Demais disso, o autor/recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral. 



    Acerca desta, dispôs: ‘Não se pode negar que o regime constitucional aplicável aos servidores públicos no tocante à aplicabilidade da conversão do tempo especial em comum para fins de concessão da aposentadoria especial insculpida no art. 40, §4º, III, da Constituição Federal, é matéria que possui profundo e sério conteúdo jurídico-social, especialmente, porque diz respeito ao tratamento do regime de previdência própria de todos os entes federados brasileiros, que deve ser equivalente em todo o país.’



     Ocorre que não há que se falar em repercussão geral implícita ou presumida, conforme entendimento do STF esposado no RE nº 1102511 AgR/AL (julgado em 17/08/2018), no ARE 1093600 AgR/MG (julgado em 04/04/2018) e no ARE 988125 AgR/SP (julgado em 05/02/2018). Na dicção da Corte Suprema, “a obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 1018358 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 27/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 09-05-2018 PUBLIC 10-05-2018). 



    No recurso em análise, a parte restringiu-se a arguir, de modo genérico, abstrato e inespecífico, que a questão goza de repercussão geral, sem, contudo, minudenciar-lhe a ocorrência em relação à espécie de matéria tratada. Não é caso de acolhimento da tese de que a decisão afeta milhares de indivíduos quando a parte não demonstra minimamente a ocorrência de situações similares à ora tratada noutros casos.



     Ressalte-se que, de acordo com o artigo 1.030, inciso V do CPC, cabe ao presidente ou vice-presidente do tribunal recorrido realizar o juízo de admissibilidade recursal, e, sendo este negativo, negá-lo seguimento, o qual, por por óbvio, é restrito à observância de requisito relacionado à regularidade formal e, assim sendo, não inviabiliza o exame da existência ou não da repercussão geral a que faz referência o § 2º do art. 1.035 do CPC. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário”



    Na sequência, houve interposição de Agravo em Recurso Extraordinário – artigo 1.042 do CPC, cujo seguimento foi negado em razão da compatibilidade da decisão então recorrida com Tema de repercussão geral fixado por esta Corte, conforme se depreende do excerto:



    “[…]



    Da análise do tema de repercussão geral de nº. 942, constata-se que a matéria levantada pelo Estado do Ceará possui repercussão geral, […]



    Portanto, analisando o acórdão recorrido e o entendimento manifestado pelo STF em repercussão geral, verifica-se que os mesmos se encontram harmônicos entre si, não havendo qualquer afronta constitucional.



    Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em recurso extraordinário, em razão de a decisão recorrida revelar-se compatível com julgado com repercussão geral reconhecida pela Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1.042 do CPC.” 



    Para melhor compreensão da controvérsia, convém rememorar a redação dos artigos 1.030, I, “a”, e 1.042 do CPC: 



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...) 



    Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” 



    O conhecimento do agravo do art. 1042 do CPC, que é dirigido a esta Corte, ultrapassou os limites de competência do juízo de origem. 



    Com efeito, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal. 



    Afastada a hipótese de aplicação da sistemática de repercussão geral, incidente ao caso concreto a Súmula 727 desta Corte, não cabendo ao juízo a quo julgar o agravo nos próprios autos ou exercer qualquer juízo de admissibilidade acerca dele: 



    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”



    Dessa forma, como a decisão de negativa de seguimento do recurso extraordinário não se fundamentou na sistemática da repercussão geral, incabível o não conhecimento do agravo nos próprios autos. A propósito, ambas as Turmas já se manifestaram nesse sentido em casos semelhantes: 



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Processual Civil. 3. Recurso extraordinário inadmitido na origem, por ausência de pressuposto formal de admissibilidade. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC. Competência do STF para julgamento. 4. Usurpação de competência configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 46.578-ED – Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.5.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMITIDO NA ORIGEM. RECURSO DE AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Não se tratando das hipóteses de aplicação de tese firmada em precedente derivado da sistemática de repercussão geral, cabe ao Supremo Tribunal Federal o julgamento de recurso de agravo que ataca a inadmissão de recurso extraordinário, forte na Súmula 727 desta Corte. 2. Agravo regimental provido.” (Rcl. 17.205 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 11.4.2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar o regular processamento do agravo em recurso extraordinário. 



    Publique-se. Intime-se. Comunique-se.



    Brasília, 07 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente